Tribunal: TJMT
Processo: 0006904-31.2018.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006904-31.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE BENICIO DA SILVA - CPF: 572.041.361-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAIAS FERREIRA NEVES (VÍTIMA), OLIVIO FERNANDES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO (ART. 302 DA LEI N. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE NOS AUTOS PARA MANTER A CONDENAÇÃO – ACUSADO DESCUMPRIU NORMA DE CUIDADO OBJETIVO (IMPRUDÊNCIA) – PRETENSÃO – APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA AO MÍNIMO LEGAL – ADMISSIBILIDADE – FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

A lei define o homicídio culposo como sendo a conduta voluntária que produz um resultado morte antijurídico não querido, mas previsível, ou excepcionalmente previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção ser evitado.

A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, como se trata de sanção cumulativa e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena de detenção aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por José Benício da Silva, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0006904-31.2018.8.11.0064,

em que o condenou no incurso do art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97, à pena em 02 (dois) anos de detenção, em regime inicialmente aberto, sendo substituída a pena por 02 (duas) restritivas de direito e, suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor (art. 293 do CTB) pelo prazo de 08 (oito) meses.

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso.

Em suas razões, requer (Id. 139159157):

·

A absolvição do apelante por falta de provas, nos termos do art. 386, III, do CP;

·

A recondução da pena acessória ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 139159159)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 139909270)

Apelação criminal.
Homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor (artigo 302 do CBT). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição fundado na ausência de provas. Improcedência. Conjunto probatório suficiente à condenação. Inobservância do dever de cuidado. Conduta imprudente do acusado que praticou manobra sem o devido dever de cuidado insculpido no artigo 34 do CTB. Pedido de fixação da pena acessória no mínimo legal. Procedência. Reprimenda acessória aplicada em descompasso com a pena corporal. Adequação do quantum que se impõe.
Parecer pelo parcial provimento da apelação defensiva, tão somente para que seja reajustada a pena acessória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

José Benício da Silva, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0006904-31.2018.8.11.0064.

Vejamos o que consta na denúncia,
in verbis
:

“ [...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de abril de 2018, por volta das 19h40m, pela via pública, notadamente na Rua São Luiz, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado JOSÉ BENÍCIO DA SILVA, na direção de veículo automotor, praticou homicídio culposo em face de Isaias Ferreira Neves (vide laudo de necropsia de fls. 08/17, mapa topográfico de fls. 17 e laudo pericial de fls. 28/43).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado conduzia a motocicleta Yamaha Crypton pela via pública (Ria São Luiz), quando, então, agindo com manifesta imprudência e, assim, inobservando o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, invadiu a faixa de rolamento da esquerda, contrária ao seu sentido normal de tráfego – contramão, e acabou por atropelar a vítima, que fazia a travessia da pista aquele instante. Em razão da queda, a vítima sofreu traumatismo craniano e cervical, causa eficiente, pois, de sua morte.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária oferece a presente DENÚNCIA contra JOSÉ BENÍCIO DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 302, caput, lei federal nº 9.503/1997, requerendo seja recebida e autuada, procedendo-se, posteriormente, à citação do denunciado para resposta acusação, instalando-se o devido processo legal, para o final ser julgado e condenado, ouvindo-se durante a instrução processual penal as testemunhas abaixo arroladas. [...]” (Id. 139156255)

Para melhor análise, vejamos o que consta na sentença,
in verbis
:

“[...] É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL. DECIDO.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de José Benício da Silva, qualificado nos autos, sustentando que o réu praticou o delito descrito no art. 302, “caput”, da Lei 9.503/97.

Não existem questões preliminares a serem dirimidas, e o processo se desenvolveu de forma regular comportando o julgamento de seu mérito.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é totalmente procedente, pois vejamos.

A materialidade do delito de homicídio culposo está devidamente demonstrada no boletim de ocorrência de trânsito de págs. 05/07 – ID 37775296, laudo de necropsia de págs. 11/14 – ID 37775296, fotografias de pág. 15 – ID 37775296 e págs. 01/04 – ID 37775298, mapa topográfico de págs. 05/06 – ID 37775298, laudo pericial de págs. 14/15 – ID 37775304, págs. 01/04 – ID 37775308, págs. 01/06 – ID 37775312 e págs. 01/04 – ID 37775315, além é claro da prova testemunhal colhida em sede inquisitorial e em Juízo.

A autoria, igualmente, demonstrando culpa na modalidade de imprudência, restou bem evidenciada nos autos, conforme veremos por conta do somatório dos elementos indiciários e testemunhais colhidos durante a instrução do processo.

O réu José Benício da Silva, ao ser interrogado em Juízo, confessou ter culpa no acidente, ocasião em que asseverou em síntese que, entende que teve culpa no acidente, pois na data dos fatos, estava retornando para sua casa em sua motocicleta, sendo que dirigia a uma velocidade aproximada de 30 km/h, foi quando se deparou com um veículo parado na calçada e neste mesmo momento, a vítima entrou de uma vez na rua e o declarante terminou atingido a vítima; Que ficou desesperado, porque a vítima era seu amigo de igreja; Que não viu a vítima de forma nítida, porque ele estava de terno para ir para a igreja e isso dificultou de o ver; Que não tinha como passar entre o carro e a vítima, pois o veículo parado utilizou uma parte da via e, o declarante não podia jogar para a contramão, porque poderia atingir outros veículos que vinham logo em seguida.

No que tange à prova produzida em Juízo, temos o depoimento da testemunha Olívio Fernandes de Oliveira, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, viu a motocicleta pegando o senhor; Que a rua é bem estreita e ficava na frente de sua casa, foi quando viu que havia um carro parado em sua mão de direção e o réu foi desviar, onde terminou colidindo com o senhor que estava do outro lado, caminhando na direção oposta; Que acredita que o réu não viu a vítima, porque estava muito escuro e informa que o depoente estava a mais ou menos uns quinze metros de distância do local do acidente; Que a vítima deveria estar a mais ou menos um metro da calçada, sendo a calçada estava muito suja e acha que por isso a vítima andava na rua; Que reitera que não tem certeza, mas supõe que a vítima estava a mais ou menos um metro do meio fio, sendo que a rua é muito estreita, pois com um carro na calçada, já dificulta o trânsito sobre a rua, ou seja, é bem pior; Que o pedestre vinha caminhando devagar; Que o acidente aconteceu na porta de sua casa; Que o carro estava estacionado na porta de sua casa, totalmente na rua, porém o carro não lhe pertencia; Que na rua não passavam dois veículos ao mesmo tempo.

Solidificando ainda mais o acervo probatório, temos o laudo pericial de págs. 14/15 – ID 37775304, págs. 01/04 – ID 37775308, págs. 01/06 – ID 37775312 e págs. 01/04 – ID 37775315, que demonstra o local do acidente, bem como, aponta as causas de como ocorreu o acidente e qual foi o fator determinante para a ocorrência do evento danoso, conforme veremos a seguir:

“(...) 5) DINÂMICA DO ACIDENTE:

Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais relacionados acima, e, considerando o local das avarias assinaladas no veículo, bem como as lesões produzidas na vítima (LN nº 100/2018), assim o signatário reconstitui e descreve a provável dinâmica do acidente:

Trafegava o veículo motoneta Crypton pela Rua São Luiz, mais precisamente no trecho compreendido pelo entroncamento com a Rua Pedro Melo, quando, em frente à residência de nº 384 da Rua São Luiz, na zona urbana da cidade de Rondonópolis/MT, no sentido Conjunto São José I – Jd. Liberdade, o seu condutor adentrou à faixa de tráfego de sentido oposto ao seu deslocamento (invadiu a faixa contrária ao seu deslocamento) atropelando o pedestre (vítima) que caminhava próximo ao centro da sua faixa de tráfego vindo este a cair em virtude do impacto, momento em que teria batido com a cabeça na guia de concreto (meio fio) da sua faixa de tráfego e a sofrer lesões graves, conforme laudo de necropsia do Instituto Médico Legal de Rondonópolis/MT.

6) CONCLUSÃO:

Assim, em face do analisado e exposto, conclui o signatário que a causa determinante do acidente nas circunstâncias descritas no contexto foi a invasão de faixa de tráfego contrária ao seu deslocamento (contramão de direção) efetuada pelo condutor do veículo motoneta Crypton, vindo a atropelar o pedestre, nas condições retro descritas.

Por fim, convém trazer à baila o contido no art. 29, inciso X, alínea “c” e § 2º, do CTB, que estabelece a regra de trânsito em caso de ultrapassagem, a preferencial dos pedestres e que possui aplicação ao caso ora em apuração, pois vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

X – todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

(...)

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Deste modo, diante das provas angariadas aos autos, verifica-se com riqueza de detalhes que, na data dos fatos, o acusado estava na condução do veículo automotor, tipo motoneta, marca Yamaha, modelo Crypton, trafegando em via pública, quando se deparou com um veículo estacionado na via e, no momento em que foi realizar a ultrapassagem do citado veículo, não observou a regra contida no art. 29, X, “c” e § 2º, do CTB e invadiu a pista contrária, onde a vítima caminhava em sentido oposto, vindo a atropelá-lo, fato que ocasionou a queda da vítima ao solo e causou traumatismo craniano e cervical, cujas lesões foram a causa eficiente de sua morte, demonstrando assim que o réu agiu de forma imprudente, pois praticou uma ação que não foi pensada, feita sem precauções.

Destaco ainda que, em que pese a versão apresentada pelo réu, de que não invadiu a pista contrária, tentando atribuir à vítima a culpa exclusiva pelo acidente, ao supostamente adentrar à via de forma inopinada, em cujo local não havia visibilidade, pois estava escuro, a meu ver, não merece guarida, pois as provas constantes nos autos, em especial o laudo pericial realizado no local dos fatos e consignado alhures, aponta com precisão de detalhes que o réu, no momento em que foi realizar a ultrapassagem de um veículo que estava estacionado na via, acabou invadindo a pista contrária, onde atropelou a vítima, que caminhava em sentido oposto, além do mais, entendo que, ao trafegar em uma via com pouca iluminação, o acusado deveria redobrar a sua atenção e não simplesmente invadir a pista contrária, quando as condições de tráfego não lhe eram favoráveis, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência integral da presente demanda penal.

De mais a mais, todo acidente, em tese, é sim imprevisível, porém de cada condutor de veículo é exigível, como de lei, prudência e atenção especial, devendo respeitar as normas de trânsito, contudo, não foi essa a conduta realizada pelo acusado, que invadiu a pista contrária e atropelou a vítima, que caminhava em sentido oposto.

Desse modo, forçoso observar que, certamente, em o acusado não agindo como agiu, ou seja, caso houvesse permanecido na sua mão de direção e aguardado a vítima passar, e então, com a pista contrária livre, realizar a ultrapassagem do veículo que estava parado, procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas do trânsito de veículos automotores, o acidente teria sido evitado.

[...]

Enfim, o conjunto probatório contido nos autos assegura que o réu cometeu o delito de homicídio culposo, na direção de veículo automotor, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo penal ora em análise.

Nesse sentido os autos revelam que a conduta do réu: a) não observou o cuidado objetivo; b) não queria nem assumiu o risco da produção de um resultado previsível, entretanto; c) possui nexo causal com a morte da vítima; d) o resultado era objetivamente previsível; e) existe conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar totalmente procedente a presente ação penal.

DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu José Benício da Silva, brasileiro, casado, natural de Riacho de Santo Antônio/PB, nascido em 27/03/1971, portador do RG 1437544-3 SSP/MT e CPF 572.041.361-87, filho de Maciel Clementino da Silva e de Maria Lourdes da Silva, residente na Rua 03, nº 217, Bairro Jardim Carlos Bezerra, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso nas sanções do art. 302, “caput”, da Lei 9.503/97.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

O Código de Trânsito atribui para o crime de homicídio culposo, a pena de detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, entendo que não se desgarrou da normalidade. O acusado não possui antecedentes. A conduta social do acusado não restou demonstrada. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. Os motivos não ficaram esclarecidos. As circunstâncias são inerentes ao tipo penal. As consequências foram normais ao fato. No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, entendo que elas são favoráveis ao réu, por isso, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção.

No presente caso, verifico a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea, pois o réu admitiu a culpa pela ocorrência do acidente, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento de pena, portanto, fica a pena definitiva em 02 (dois) anos de detenção.

A pena imposta deve ser cumprida em regime inicialmente aberto, em razão do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

No caso, também entendo que é possível a substituição da pena, já que se encontram presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

PENA ACESSÓRIA

Ademais, analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da gravidade da conduta do réu e suas irreversíveis consequências ao ceifar uma vida, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro, determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 08 (oito) meses.

Neste norte, convém salientar que, o art. 293, do CTB, delimita o prazo de duração da penalidade de suspensão de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, isso para os diversos delitos descritos nos art. 302, 303, 306, 307 e 308, todos do CTB, os quais a meu ver, se diferem no grau de lesividade e em razão disso, merecem penas distintas, ou seja, no delito de homicídio culposo onde houve a interrupção de uma vida, apesar da pena privativa de liberdade se aproximar do mínimo legal, sob meu prisma, a pena acessória, não pode ser a mesma de um delito mais leve, como por exemplo o descrito no art. 307, do mencionado diploma legal.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, quanto ao direito do réu de apelar em liberdade, considerando a pena aplicada e considerando ainda o regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, tendo em mira que, ao menos neste momento, não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade. [...]” (Id. 139159151)

Inconformada com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso em busca da reforma da sentença, nos seguintes termos e fundamentos que passo a expor:

I – DA ABSOLVIÇÃO (ART. 386, III, DO CPP)

A defesa almeja absolvição do apelante pelo crime de homicídio culposo, previsto no art. 302, da lei n. 9.503/97 (Código de trânsito brasileiro), pois, alega que não elementos probatórios que sejam suficientes para embasar em sua condenação, ou seja, não podendo afirmar que o mesmo tenha conduzido veículo automotor, sem inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia).

Razão não lhe assiste. Explico.

A materialidade delitiva resta demonstrada através do boletim de ocorrência (Id. 139156255), laudo de necropsia (Id. 139156255 – p. 12), laudo pericial do local do crime (Id. 139156257), relatório policial (Id. 139156260), e, inclusive, pela prova testemunhal.

No que tange a autoria, emerge da prova produzida na fase investigativa e judicial, e da circunstância fática presente nos autos.

Na fase judicial, vejamos o que foi declarado pelo réu José Benício da Silva:

“confessou ter culpa no acidente, ocasião em que asseverou em síntese que, entende que teve culpa no acidente, pois na data dos fatos, estava retornando para sua casa em sua motocicleta, sendo que dirigia a uma velocidade aproximada de 30 km/h, foi quando se deparou com um veículo parado na calçada e neste mesmo momento, a vítima entrou de uma vez na rua e o declarante terminou atingido a vítima; Que ficou desesperado, porque a vítima era seu amigo de igreja; Que não viu a vítima de forma nítida, porque ele estava de terno para ir para a igreja e isso dificultou de o ver; Que não tinha como passar entre o carro e a vítima, pois o veículo parado utilizou uma parte da via e, o declarante não podia jogar para a contramão, porque poderia atingir outros veículos que vinham logo em seguida.”

Denota-se da leitura acima, que o próprio apelante confessa em juízo a sua culpa na conduta em que resultou a morte da vítima.

O acusado alega, que estava conduzindo sua motocicleta em velocidade permitida, porém, tinha um veículo parado na calçada, assim dificultando a sua passagem, e como a via tinha pouca luminosidade, não viu que a vítima estava atravessando, pois, apareceu repentinamente, no momento em que foi ultrapassar na pista contrária (contramão).

Pois bem.

Muito embora, o acusado tenha trafegado com o veículo com velocidade permitida da via, e alegando pouco luminosidade, assim dificultando a visibilidade, deveria ter redobrados os cuidados, e além do mais, por manobrar em sentido contrário (contramão).

Vejamos o art. 34 do CTB:

“ Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

À vista disso, não há como falar em absolvição do apelante, pois, fica evidente nos autos que o mesmo agiu com imprudência ao trafegar em uma via que deveria ter redobrado os cuidados.

Por outro lado, foi ouvida em juízo a testemunha, Olívio Fernandes de Oilveira, que presenciou todo o acidente. Narrou:

“[...] na data dos fatos, viu a motocicleta pegando o senhor; Que a rua é bem estreita e ficava na frente de sua casa, foi quando viu que havia um carro parado em sua mão de direção e o réu foi desviar, onde terminou colidindo com o senhor que estava do outro lado, caminhando na direção oposta; Que acredita que o réu não viu a vítima, porque estava muito escuro e informa que o depoente estava a mais ou menos uns quinze metros de distância do local do acidente; Que a vítima deveria estar a mais ou menos um metro da calçada, sendo a calçada estava muito suja e acha que por isso a vítima andava na rua; Que reitera que não tem certeza, mas supõe que a vítima estava a mais ou menos um metro do meio fio, sendo que a rua é muito estreita, pois com um carro na calçada, já dificulta o trânsito sobre a rua, ou seja, é bem pior; Que o pedestre vinha caminhando devagar; Que o acidente aconteceu na porta de sua casa; Que o carro estava estacionado na porta de sua casa, totalmente na rua, porém o carro não lhe pertencia; Que na rua não passavam dois veículos ao mesmo tempo.”

Diante da leitura acima, fica eficiente demonstrado nos autos a culpa do apelante, pois, o mesmo foi imprudente em sua conduta. Desse modo não há em que se falar em uma mera fatalidade.

Cumpre ressaltar, que o crime de homicídio culposo no trânsito tem previsão legal no dispositivo do art. 302 do CTB, e nessa modalidade exige-se que a conduta humana seja culposa, isto é, negligência, imprudência e imperícia.

A prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor é punida com pena de detenção, de dois a quatro anos, cumulada com a suspensão ou proibição de se obter a permissão, ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do
caput
do artigo 302 do CTB.

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. ”

Válido frisar que, para a configuração do delito culposo, é necessária a conjugação dos seguintes elementos: a) Conduta humana: ação ou omissão; b) Inobservância do dever de cuidado objetivo (imprudência, negligência ou imperícia); c) Resultado lesivo; d) Relação de causalidade; e) Previsibilidade, ou seja, a possibilidade de se prever nas circunstâncias e nas condições pessoais do agente, o evento danoso; f) Tipicidade.

Há que se salientar, ainda, que a inobservância do dever de cuidado objetivo está intimamente ligada à previsibilidade do resultado, de modo que quanto mais previsível o fato, maior deve ser o cuidado objetivo do sujeito.

Segundo o doutrinador César Roberto Bitencourt:

“Culpa é a inobservância do dever objetivo de cuidado manifestada numa conduta produtora de um resultado não querido, objetivamente previsível. (...) A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não diligente causadora de uma lesão ou de perigo a um bem jurídico-penalmente protegido. Contudo, a falta do cuidado objetivo devido, configurador da impudência, negligencia ou imperícia, é de natureza objetiva. Em outros termos, no plano da tipicidade, trata-se, apenas, de analisar se o agente agiu com o cuidado necessário e normalmente exigível. (Tratado de Direito Penal. 12. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2008, vol. 1, p. 279
)

Os elementos de prova, portanto, evidenciaram amplamente a culpa do apelante pela prática delitiva em análise, agindo este de forma imprudente.

Guilherme de Souza Nucci leciona sobre o tema:

"imprudência é a forma ativa de culpa, significando um comportamento sem cautela, realizado com precipitação ou com insensatez.". [in Manual de Direito Penal - parte geral e parte especial. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 219 e 220].

O apelante desta forma agiu sem a observância de cautela necessária, causando o evento danoso que era perfeitamente previsível ao
homo medius
concorrendo assim para o resultado. Este tinha plena consciência do perigo de sua conduta ao trafegar em via contrária ao seu deslocamento (contramão de direção).

Preceitua o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro:
"O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".

Nesse sentido:

“[...] Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado. A lei define o homicídio culposo como sendo a conduta voluntária que produz um resultado morte antijurídico não querido, mas previsível, ou excepcionalmente previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção ser evitado. (N.U 0001603-68.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)”

Destarte, o conjunto probatório fornece a certeza necessária para o édito condenatório pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, não havendo espaço para a absolvição pleiteada.

II – PENA ACESSÓRIA AO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer ainda que a pena acessória seja aplicada no mínimo legal, devendo ser em conformidade com a pena privativa de liberdade.

Razão lhe assiste. Explico.

Extrai-se dos autos, que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de detenção e, a pena acessória em 08 (oito) meses.

De acordo com previsão legal, o art. 293, do CTB, traz que a suspensão de dirigir terá pena base de 02 (dois) meses à 05 (cinco) anos. Vejamos:

“
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

Denota-se que a pena acessória imposta faltou proporcionalidade com a pena aplicada no mínimo legal.

É cediço que a pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, como se trata de sanção cumulativa e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena de detenção aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

“ [...] A fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade conforme objetivada no caso vertente [...] (N.U 0003445-49.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”

Portanto, readequo a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposto ao apelante para o mínimo de 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, para guardar proporcionalidade com a pena de detenção que lhe foi aplicada.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por José Benício da Silva, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022